Tribunal: TJSP
Processo: 0033884-14.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Apelação Criminal. Associação para o tráfico e Organização criminosa. Preliminares de nulidade afastadas. Denúncia que contém todos os elementos exigidos pelo art. 41 CP. Interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, em decisões fundamentadas. Duração da medida proporcional à complexidade das investigações. Desnecessidade de transcrição integral dos diálogos e perícia fonética. Acesso da

Ementa:
Apelação Criminal. Associação para o tráfico e Organização criminosa. Preliminares de nulidade afastadas. Denúncia que contém todos os elementos exigidos pelo art. 41 CP. Interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, em decisões fundamentadas. Duração da medida proporcional à complexidade das investigações. Desnecessidade de transcrição integral dos diálogos e perícia fonética. Acesso da Defesa à integralidade das conversas captadas. Recursos defensivos buscando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Conjunto probatório farto e suficiente para sustentar as condenações. Estabilidade da associação comprovada. Majorantes previstas nos §§ 2o e 4o, inciso IV, do art. 2o da Lei 12.850/13 que devem ser mantidas. Organização criminosa da qual os réus fazem parte, que sabidamente atua mediante o emprego de arma de fogo e em conexão com outras organizações criminosas. Associação para o tráfico e organização criminosa, que são delitos autônomos, resultantes de desígnios distintos. Penas dos réus Victor, Alessandro, Thiago, Luan, José Flávio, Cleyton, Luiz Carlos e Gleydson readequadas – Regime fechado mantido - Recursos parcialmente providos.